Tribunal: STF
Processo: ADI 6682
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. REGRAS PARA ELEIÇÃO DOS CARGOS DIRETIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E LOGÍSTICA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo.



    2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral e logística, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.